Tribunal: TJDFT
Processo: 0744357-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição Cível Processo n. 0744357-57.2020.8.07.0000 Requerente(s) SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Requerido(s) CACILA IRACEMA DE ARAUJO ALMEIDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., nos moldes do art. 1.012, § 1o, V e § 3o, I do CPC[1], contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia no processo autuado com n. 0001111-48.2017.8.07.0003 – antigo 2017.03.1.001130-3 (Id 71642483 do processo de referência), ação anulatória ajuizada pela requerente em desfavor de Cacila Iracema de Araújo Almeida, que julgou improcedentes as demandas principal e reconvencional nos seguintes termos, in verbis: DISPOSITIVO Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO da autora, revogando a tutela de urgência deferida nos autos. Por conseguinte, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o baixo valor da causa, com base no art. 85, § 8o, do CPC. E, também com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO da reconvinte. Por conseguinte, condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo também em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC, por ausência de valor dado à reconvenção. Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pela ré/reconvinte, pois é beneficiária da gratuidade de justiça. Comunique-se o teor da presente sentença ao MPGO e MPDFT, para apuração dos possíveis crimes verificados nos autos, com cópia da perícia grafotécnica e principais peças do feito, incluindo os documentos periciados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O ajuizamento da demanda anulatória teve por objeto a declaração de nulidade de acordo judicial entabulado entre as partes no processo n. 2011.03.1.017373-4 perante a 4a Vara Cível de Ceilândia (Id 20191152, p. 291-294). Na petição inicial, a seguradora autora alegou ser o referido acordo nulo, porque a requerida recebeu indenização referente à morte de José Barbosa de Almeida, marido dela, ocorrida em 29/3/1988, decorrente de acidente de trânsito, em processo anterior n. 200802146893 que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Goiânia (Ids 20191149, p. 15-29, e 20191150, p. 94-97). Na decisão de Id 36469259 do processo de referência, foi deferido o pedido de tutela provisória formulado pela autora para suspensão da exigibilidade do acordo homologado em Juízo objeto da demanda anulatória. Por sua vez, a requerida sustentou não haver ajuizado nenhuma das duas ações mencionadas na inicial e não ter recebido os valores pagos pela seguradora. Defendeu haver sido vítima de prática fraudulenta perpetrada por terceiros (Id 36469285 do processo de referência). Ao julgar a lide, o juízo de origem lastreou o entendimento de improcedência do pedido na perícia grafotécnica (Id 71642483 do processo de referência), que concluiu que as assinaturas dos documentos que instruíram a ação movida na cidade de Goiânia (procuração e declaração de hipossuficiência) e do termo de acordo firmado naqueles autos não eram da requerida. O mesmo laudo demonstrou, ainda, que o documento de identidade anexado àqueles autos não correspondia ao prontuário civil da demandada (Id 57524809 do processo de referência). Nesse contexto, para o i. órgão julgador ficou provado que a demandada não ajuizou a ação anterior na Comarca de Goiânia-GO e que, uma vez comprovado que o fato (causa de pedir) da ação anulatória – acordo firmado em ação anterior – não ocorreu com a participação dela, o pedido declaratório de nulidade seria improcedente. Elucidou, ainda, caber à seguradora, vítima da fraude perpetrada naquele processo, ajuizar a ação cabível para reaver o valor pago indevidamente. Ressaltou o magistrado haver a própria requerida afirmado não ter ajuizado a ação na 4a Vara Cível da Comarca de Goiânia e também não protocolou a segunda demanda, distribuída com o n. 2011.03.1.017373-4 no juízo da 4a Vara Cível de Ceilândia, em que foi entabulado o acordo objeto do pedido, o que poderia ser causa de inexistência/nulidade do mencionado acordo. Todavia, a questão não teria sido suficientemente elucidada no ponto, pois os documentos que instruíram a segunda ação não foram objeto de perícia. Nesse contexto, ao considerar que a causa de pedir posta na petição inicial seria haver a requerida já recebido indenização pelo mesmo fato em processo anterior, o que a prova dos autos evidenciou não ter ocorrido, conforme laudo de perícia grafotécnica, o julgador concluiu pela improcedência do pedido da autora. No mesmo sentido, entendeu pela improcedência dos pleitos formulados em reconvenção. Primeiro, porque a autora/reconvinte não faz prova dos fatos constitutivos do direito (acidente, morte, etc.). Segundo, porque a autora/reconvinte não provou que, de fato, não foi ela quem intentou a segunda ação, ajuizada na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Em razões de pedir (Id 20191148, p. 1-7), a requerente sustenta que o juízo de origem apenas se limitou a julgar o feito improcedente e revogou a tutela provisória anteriormente concedida, com base no laudo grafotécnico que analisou somente os documentos que instruíram a ação de n. 200802146893, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Goiânia, sem observar que a causa de pedir da ação anulatória é o reconhecimento da nulidade do acordo firmado nos autos da ação n. 2011.03.1.017373-4, que tramitou na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, bem como não observou que houve confissão pela parte requerida de que não foi a responsável pelo ajuizamento da referida demanda e que foi vítima de fraude, por não haver também ajuizado aquela ação no juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Goiânia, além de não haver recebido nenhum valor do seguro pela morte do marido em desastre de trânsito. Afirma não ter o juízo de origem observado (i) os fatos novos alegados pela parte apelada, (ii) a necessidade de produção de prova oral e (iii) a insuficiência do conjunto probatório para julgar o feito após o conhecimento dos fatos novos alegados pela parte apelada, ocasionando flagrante cerceamento de defesa ao direito da parte apelante. Defende, portanto, tomar-se como certa e incontroversa a ocorrência de fraude no acordo celebrado nos autos de n. 2011.03.1.017373-4, que tramitou na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, sendo imperioso que seja concedida a tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade do crédito proveniente do acordo firmado entre as partes no âmbito dos autos mencionados, haja vista que não é possível que ela cumpra acordo eivado de vício decorrente de fraude. No seu entender, de acordo com os termos amplamente evidenciados, faz jus à tutela jurisdicional em caráter incidental, apta a assegurar o futuro resultado útil do processo, qual seja, a pretensão declaratória de nulidade do acordo celebrado nos autos do processo n. 2011.03.1.017373-4, que tramitou na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Aduz restar clara a probabilidade do direito, pois a matéria elencada nos autos trata-se tão somente de direito, o que foi amplamente evidenciado no curso do processo, tornando-se verossímil as alegações, bem como se encontra devidamente justificada na sentença proferida pelo juízo de origem, que afirmou que ela foi vítima de fraude no acordo realizado no processo que tramitou no juízo da 4a Vara Cível na Comarca de Goiânia. Por outro lado, diz estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em razão do acordo celebrado entre as partes ter sido homologado em juízo e existir a possibilidade de a qualquer momento a parte apelada poder requerer o cumprimento de sentença, podendo ocasionar penhora de dinheiro em conta bancária, que acarretará prejuízos de ordem econômica e social. Assevera que, caso a parte apelada dê cumprimento à sentença que homologou o acordo viciado, as chances de reaver o valor seriam praticamente inexistentes. Ainda, a medida pretendida seria fundamental para garantir o resultado útil do processo, pois havendo possibilidade de iniciar a fase de cumprimento de sentença em processo em que foi celebrado o acordo que pretende anular, estar-se-á diante de convalidação de fraude, inclusive por não restar claro quem de fato ajuizou a ação e está por trás do acordo celebrado. Ressalta que o DPVAT é um seguro de cunho social pago apenas por proprietários de veículos para que toda a população possa ser beneficiada e que, de toda a sua arrecadação, 45% dos prêmios brutos são repassados ao SUS e 5% ao DENATRAN. Diz que, nesse contexto, a tutela provisória recursal visa proteger não só o funcionamento do Seguro DPVAT, cuja finalidade é essencialmente social, mas também todos os contribuintes que utilizam o precário sistema de saúde do país. Posto isso, uma vez evidente a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal, pugna pela sua concessão para que seja suspensa a exigibilidade do crédito derivado do acordo que pretende obter a declaração de invalidade, evitando assim que ela sofra prejuízos irreparáveis e arque com um cumprimento de sentença baseado em título corrompido por vício de fraude. Ante o exposto, requer a concessão da tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade do crédito proveniente do acordo firmado entre as partes no âmbito da ação de indenização n. 2011.03.1.017373-4, que tramitou na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, até o julgamento final do presente recurso, com fulcro nos arts. 300 e 932, inciso II, ambos do CPC, sob risco de culminar prejuízo irreparável. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente. Lado outro, o mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT[2] estabelece incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo[3], antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O magistrado, em sua sentença, além de julgar improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, revogou a tutela de urgência, pronunciamento que viabiliza o pedido ora formulado, de suspensão da exigibilidade do crédito lastreado em acordo supostamente derivado de fraude, entabulado na ação de indenização n. 2011.03.1.017373-4. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação[4]. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte autora, ora suplicante, e os elementos probatórios apresentados no processo de origem, tenho estarem evidenciados tais requisitos. Explico. O cerne da controvérsia repousa no pedido de declaração de nulidade do acordo firmado entre as partes no âmbito do processo n. 2011.03.1.017373-4, que tramitou na 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, pois já teria havido a quitação do sinistro objeto da demanda nos autos do processo de n. 200802146893, que teve curso na 4a Vara Cível da Comarca de Goiânia, razão pela qual a parte autora requereu a desconstituição daquela sentença homologatória no processo n. 2011.03.1.017373-4, pugnando pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Informou a autora que, ao iniciar os procedimentos para quitação do valor acordado entre as partes nos autos do processo n. 2011.03.1.017373-4, houve a detecção, em seu banco de dados, da existência de pagamento já realizado em prol da parte ré, vinculado ao mesmo sinistro. Segundo a parte autora, ora peticionante, no feito de n. 200802146893, ajuizado na 4a Vara Cível da Comarca de Goiânia, a parte ré teria logrado êxito em receber o pagamento de R$ 5.155,00 (cinco mil cento e cinquenta e cinco reais), como resultado da composição amigável entabulada naqueles autos. Nesse contexto, pediu a nulidade do segundo acordo celebrado no âmbito da ação de n. 2011.03.1.017373-4, que tramitou na 4a Vara Cível de Ceilândia, sob pena de ser penalizada pelo pagamento, à ré, de duas indenizações, resultantes do mesmo fato gerador da obrigação. Na petição inicial, a parte autora ressaltou a divergência existente entre os documentos de identificação da parte ré, em especial quanto à discrepância entre assinaturas e a informação em um dos documentos de que a ré não seria alfabetizada. Por fim, além da concessão de tutela antecipada, em caráter liminar, para suspender a exigibilidade do acordo firmado entre as partes na segunda demanda de indenização n. 2011.03.1.017373-4, no mérito, a parte autora requereu a nulidade do referido acordo, em razão da quitação, em processo anterior, dos valores referentes ao mesmo sinistro objeto da ação. Pois bem. O pedido de efeito suspensivo está fundamentado na existência de probabilidade de provimento da apelação, com espeque na nulidade do acordo firmado na segunda ação indenizatória n. 2011.03.1.017373-4 (Ids 36469334 e 36469326 do processo de referência) e no risco de dano grave ou de difícil reparação, este proveniente da possibilidade de a qualquer momento a parte apelada poder requerer o cumprimento de sentença, podendo ocasionar penhora na conta bancária da apelante, que acarretará prejuízos de ordem econômica e social. Ademais, a autora defende que, caso a parte apelada dê cumprimento à sentença que homologou o acordo viciado, as chances de reaver o valor seriam praticamente inexistentes, culminando em prejuízo irreparável. Em primeiro lugar, apesar de sustentar estar clara a probabilidade do direito, porque a matéria seria tão somente de direito e estaria amplamente evidenciada na instrução coligida no processo, o que tornaria verossímil as alegações, bem como se encontraria devidamente justificada na sentença proferida pelo juízo de origem, ao afirmar que ela foi vítima de fraude (Id 71642483 do processo de referência), é imperioso afirmar que a própria requerente, de modo contraditório, em outro momento na apelação, afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter o juízo de origem observado a necessidade de produção de prova oral e de ser insuficiente o conjunto probatório para julgar a lide após o conhecimento dos fatos novos alegados pela parte apelada (Id 73575286 do processo de referência). Merecem destaque as alegações feitas pela parte ré em contestação (Id 36469285 do processo de referência), no sentido de que teria havido o uso indevido de seu nome para o ajuizamento da ação para cobrança do DPVAT na Comarca de Goiânia, inclusive com o uso de documentos falsos. Na mesma manifestação, a parte ré pugnou pela realização de perícia grafotécnica para comprovação da ilegitimidade dos documentos utilizados naquela ação. A parte autora, por sua vez, além de haver se manifestado em réplica (Id 36469301 do processo de referência), ao ser intimada para que pudesse especificar as provas que pretendesse produzir (Id 36469313 do processo de referência), manifestou-se pela ausência de interesse na sua produção, requerendo o julgamento antecipado da lide, conforme ressaltou o i. juiz na decisão de saneamento, em que foi deferida a perícia grafotécnica requerida pela parte ré (Id 36469344 do processo de referência). No mesmo sentido, em que pese a juntada de novos documentos pela requerida para corroborar as alegações defensivas por ela articuladas (Id 36469278 do processo de referência) e a intimação da autora para se manifestar sobre essas afirmações (Id 36469337 do processo de referência), a peticionante reiterou o pedido de regular prosseguimento do feito, aduzindo que os documentos em nada contribuiriam para o deslinde da demanda (Id 36469340 do processo de referência). Ressalte-se que à autora também foi facultado oferecer quesitos para a perícia, mas não os apresentou (Id 36469346 do processo de referência), e exercido o direito de se manifestar sobre o laudo pericial, quando requereu o depoimento pessoal da requerida e do advogado patrono dela na Comarca de Goiânia (Id 62362721 do processo de referência). A solicitação de esclarecimentos ao perito foi respondida (Id 65046418 do processo de referência), ao passo em que o requerimento do depoimento pessoal da requerida e do advogado que teria ajuizado a ação na Comarca de Goiânia não foram considerados motivos relevantes para impedir o julgamento da controvérsia, em razão da ampla dilação probatória colacionada aos autos. Não merece guarida, pois a alegação de haver sofrido cerceamento de defesa e de não ter o juízo de origem observado a necessidade de produção de prova oral – formulado muito tempo depois da contestação da ré e após a manifestação da autora pela desnecessidade de outras provas, repita-se – e de ser insuficiente o conjunto probatório para o julgar da lide. Por outro lado, observo haver o laudo pericial externado que “A perita examinou as assinaturas questionadas nos documentos PQ1 – PROCURAÇÃO – datada em 14 de maio 2008 – cópia ID 36469186; PQ2 – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – datada em 14 de maio 2008 – cópia ID 36469190; e PQ3 – TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – datada em 25 de janeiro 2011 – cópia ID 36469193; chegando à conclusão de que não são provenientes do punho escritor autêntico de CACILA IRACEMA DE ARAUJO ALMEIDA. A peça questionada PQ 4 – DOCUMENTO DE IDENTIDADE - CÓPIA AUTENTICADA – ID. 36469193 - Pág. 1; NÃO CORRESPONDE ao prontuário civil da pericianda.” (Id 57524809 do processo de referência) (grifos nossos). Ao julgar o pedido reconvencional formulado pela ré, de que faria jus ao recebimento do seguro DPVAT, o magistrado justificou a improcedência da demanda sob o argumento de que a requerida/reconvinte não fez prova dos fatos constitutivos do direito (acidente, morte, etc.) nem promoveu a segunda ação, em que foi entabulado o segundo acordo acoimado de inválido pela requerente na demanda ajuizada na Circunscrição Judiciária de Ceilândia e distribuída para a 4a Vara Cível (Id 71642483 do processo de referência). Forçoso é inferir, a partir desses argumentos e das conclusões do laudo pericial, a existência de dúvida séria e fundada sobre quem teria efetivamente ajuizado a segunda demanda indenizatória, distribuída para o juízo da 4a Vara Cível de Ceilândia. Nesse contexto, o Judiciário não pode ignorar que, ao favorecer o cumprimento do acordo ali exarado, há o risco de referendar o pagamento em duplicidade, ambos possivelmente imbuídos de fraude, em favor da mesma parte requerida, que alega não ter participado de nenhuma das duas demandas e não haver recebido valor algum no acordo celebrado perante o juízo da 4a Vara Cível de Goiânia sobre a indenização securitária do DPVAT devida pela morte do marido José Barbosa de Almeida ocorrida em 29/3/1988 em decorrência de desastre de trânsito. Nesse sentido, imperioso considerar a possibilidade de dano inverso, pois, ainda que se tenha verificado a improcedência do pedido reconvencional formulado pela parte ré na presente ação anulatória, a manutenção do acordo entabulado entre as partes supostamente legítimas no processo n. 2011.03.1.017373-4, em trâmite na 4a Vara Cível de Ceilândia, viabilizará o pedido de cumprimento de sentença a qualquer momento, por parte que categoricamente disse não ter participado da formalização da avença celebrada em juízo. De tal sorte, pela relevância da alegação discutida em apelação, entendo razoável a concessão do duplo efeito à apelação, tendo em vista o risco de a apelante/peticionante suportar prejuízo irreversível com eventual cumprimento de sentença de acordo homologado em juízo e efetuar novamente pagamento a quem supostamente não seja efetivamente o credor. Ressalto que a medida visa resguardar, ainda, o direito da própria parte ré, uma vez que, segundo ela mesmo alegou, não teria sido a pessoa que ajuizou nenhuma das duas demandas anteriores visando à obtenção do benefício DPVAT. De se concluir, pois, não possuir interesse em que os valores que lhe seriam devidos sejam entregues a terceiros, de forma fraudulenta. Registro que a matéria de fundo deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da apelada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC[5] e no art. 87, inc. I, do RITDFT[6] DEFIRO liminarmente a tutela recursal de urgência, para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n. 0001111-48.2017.8.07.0003 pela requerente e, em consequência, restabelecer os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida para a requerente naquela demanda, a fim de evitar a exigibilidade do crédito lastreado no acordo entabulado na ação de indenização n. 2011.03.1.017373-4 até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Intime-se a requerida para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; [2] Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [3] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. [4] Art. 1.012 (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;